Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-indent:42.55pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DOCUMENTOS DA VENDEDORA PARA FINANCIAMENTO. DEMORA. CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. RESCISÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AÇÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 CC. ARRAS. CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As partes devem guardar a boa-fé na celebração e cumprimento dos contratos celebrados. No caso, as partes celebraram contrato em setembro de 2015, e ultrapassados mais de três meses, a ré não havia entregue a documentação necessária ao prosseguimento do financiamento restando configurado, portanto, o inadimplemento contratual.
2. De modo a dar ciência a outra pessoa sobre a sua vontade ou requerer que se faça ou deixe de fazer algo de seu interesse, o Código de Processo Civil prevê a notificação, que pode ser judicial ou extrajudicial.
2.1. O primeiro requerente figura no contrato como comprador e como procurador de seu cônjuge. A intensão do casal em rescindir o contrato em face da inadimplência da ré restou ratificada com o ajuizamento da presente ação.
3. Apesar de a ré ter sido interpelada extrajudicialmente por deixar de cumprir uma obrigação contratual, somente mediante ação judicial é que o contrato pode ser rescindido, conforme cláusula expressa.
3.1. O termo inicial dos juros de mora em razão do inadimplemento contratual é a citação. Inteligência do artigo 405 do CC.
4. No caso dos autos, as arras combinadas assim o foram como arras confirmatórias, o que torna obrigatório o contrato, e a oblação feita converte-se em princípio de pagamento. Diferentemente são as arras penitenciais, as quais são estipuladas como forma de prefixação das perdas e danos na hipótese do desfazimento do negócio por arrependimento de quaisquer das partes.
5. No caso vertente, como se tratam de arras confirmatórias, uma vez desfeito o contrato, as partes somente são restabelecidas ao status quo ante mediante a devolução simples do valor pago a título de arras ou sinal, apenas acrescido de correção monetária, juros de mora, eventual multa contratual ou mesmo, teoricamente, da indenização de que cuida o art. 475 do Código Civil. Porém, nenhuma dessas sanções impõe a perda ou a devolução em dobro, como se cogita na hipótese vertente.
5. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional que configura dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
6. No caso, o descumprimento contratual não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, nem viola os direitos de personalidade dos autores, afastando a compensação por dano moral.
7. O artigo 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais. Honorários majorados (art. 85, §11 do CPC).
8. Recursos conhecidos. Apelação dos autores desprovido. Apelo da parte ré parcialmente provido.